Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705272-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ESSENCIAL BY VICTORIA DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.937.887/RJ (Tema 414). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que o recurso não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo especial em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso especial de ID 22416927. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031